Tribunal: TJDFT
Processo: 0737017-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737017-14.2024.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: BRAZ DINIZ SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de interno interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face do v. Acórdão no 2002523, assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVIMENTO NEGADO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c art. 321, ambos do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão: 2. Avaliação do atendimento aos requisitos da emenda à inicial e validade da notificação extrajudicial. III. Razões de decidir: 3. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme disposto no artigo 320 do CPC. 4. O juiz determinou a emenda à inicial, indicando com precisão o que deveria ter sido corrigido. Apesar de ter apresentado petição com documentos complementares, não houve apresentação de nova petição inicial consolidada, conforme exigido pelo juízo e ausente retificação do valor dado à causa. Persistiram irregularidades quanto à representação processual. A divergência entre o número do contrato mencionado na notificação extrajudicial e aquele constante na cédula de crédito bancário compromete a identificação clara da obrigação contratual e invalida a constituição em mora da parte ré. IV. Dispositivo: 5. Nego provimento ao apelo e mantenho incólume a sentença recorrida. Sem honorários advocatícios, em razão da ausência de citação da instância de origem.” Da leitura do agravo interno, o qual visa combater o v. Acórdão, o enquadramento formal do recurso aviado indica, de antemão, inadequação da via recursal eleita. Na forma do art. 1.021, do CPC, o agravo interno é recurso que visa combater decisão do Relator. Diante desse contexto, intime-se a parte agravante para esclarecer a adequação formal do seu recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator